Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738513-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JUDITE BATISTA DOS REIS FERREIRA AGRAVANTE: CANAA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: AMANDA CAVALCANTE DA SILVA DESPACHO À Secretaria, para retificar a classificação dos autos. Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 17:11:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora